Tribunal: TJDFT
Processo: 0728834-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0728834-20.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MARCIO MENDES GUIMARAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA REDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ENTE DISTRITAL PELAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR/CRIH. MANDADO DE INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que confirmou a decisão que deferiu a tutela provisória e a condenou a fornecer à parte autora vaga em leito de UTI adulto, com suporte que atenda às suas necessidades, conforme relatório médico, bem como a condenou a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora no hospital particular, a contar de 25/05/2021 às 23h23 até 27/05/2021 às 5h53. Em suas razões, sustenta a parte recorrente que, por meio da Central de Regulação, foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência somente em 26/05/2021 às 3h26. Defende que este deve ser o termo inicial a ser considerado para a sua responsabilização pelas despesas de internação da parte recorrida em leito de hospital privado. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 28314707). III. O recurso está restrito ao termo inicial da obrigação imposta à parte recorrente quanto ao custeio das despesas de internação da parte recorrida em hospital privado. IV. O entendimento do egrégio TJDFT é de que "A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da solicitação de inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. (Acórdão 1328656, 07293861920208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). V. O documento que retrata a intimação da parte recorrida é a certidão colacionada sob o ID 28314676. Ali consta que a intimação ocorreu em 25/05/2021, às 23h23. A data e a hora que a parte recorrente pretende ver fixadas como sendo da intimação na verdade refletem o momento em que a parte recorrida foi inserida no mapa de espera de UTI da CRIH, por força da ordem judicial. É o que expressamente consta da manifestação da Assessoria Técnico-Legal da Secretaria de Saúde, conforme se vê do Ofício n. 9589/2021 - SES/AJL/NJUD (ID 28314681). Veja-se que até mesmo a hora anotada no documento a que se refere a parte recorrente para embasar sua tese (ID 28314695, na origem ID 96492032) é a hora da intimação registrada no mandado (23:23) e não aquela pretendida pela parte recorrente (03:26:26). A confusão ocorre porque o servidor que registrou a observação para o fim de justificar a inserção do nome do paciente na Central de Regulação consignou "Recebida Decisão Interlocutória por e-mail, processo no 0728834-20.2021.8.07.0016 hoje às 23:23 ?", tendo anotado com equívoco o advérbio de tempo. Uma vez que há manifestação da própria Secretaria de Saúde na qual consta que em 26/05/2021, às 03:26:26h houve a inserção do paciente na Central de Regulação por força da ordem judicial, é imperioso que a intimação tivesse ocorrido em momento anterior. Assim, conclui-se pelo acerto da data e hora estabelecidos na sentença, que privilegiou as informações existentes no mandado de intimação, este dotado de presunção de veracidade e legitimidade. Por tais razões, o recurso não merece guarida. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, bem como pela incidência da Súmula 421 do STJ ("Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertente"). VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1376613, 07288342020218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no PJe: 15/10/2021). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO FRENTE AO DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela Defensoria por serem tempestivos. Sem embargo, impõe-se sua rejeição, tendo em vista que não estão configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto ao entendimento de que não são cabíveis honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública, quando atua frente ao Ente Distrital. Pretende assim, a revisão do julgado pelo Colegiado. A despeito da argumentação da embargante, não houve a superação da Súmula 421 do STJ, cabendo frisar que, embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, que permanece como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. 3. Não há de se falar em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não havendo possibilidade de revisão do julgado pela via dos embargos de declaração. 4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1396080, 07288342020218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no PJe: 10/2/2022). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC que seja o presente recurso SOBRESTADO, mantendo-se a suspensão do feito até a decisão de mérito acerca do tema 1.002, que está sujeito à repercussão geral reconhecida pelo STF. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF